Tribunal: TJMT
Processo: 1001076-69.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001076-69.2017.8.11.0000
RECORRENTES: JOSE DE LIBERALI
ERMELINDA CORDEIRO DE LIBERALI
NEDSON DONIZETE DE LIBERALI
KELLY FRANCIELI GRISA DE LIBERALI
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE DE LIBERALI, ERMELINDA CORDEIRO DE LIBERALI, NEDSON DONIZETE DE LIBERALI e KELLY FRANCIELI GRISA DE LIBERALI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 86094967):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PUBLICA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO . INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE DECISÃO ANTERIORMENTE PREFERIDA PELO MAGISTRADO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PRIMEIRA DECISÃO.
É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve decisão anteriormente proferida, quando houve ciência inequívoca da decisão.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 95600993).
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam a violação aos artigos 9, 10, 296, 435 e 1.015, do Código de Processo Civil, aos artigos 59, 66 e 67, da Lei 12.651/12, bem como ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, ao argumento de que “o marco inicial para interposição do referido recurso deu-se quando proferida a decisão acerca do pedido de reconsideração formulado pelos Recorrentes, em que pese tenha mantido a decisão anterior, tendo em vista que o decisum foi prolatado após a análise da defesa e dos novos documentos apresentados pelos Recorrentes” (Id. 98881961).
Asseveram que o acórdão “acabou por violar o princípio da regra processual que veda a decisão surpresa, não possibilitando aos Recorrentes o exercício do contraditório e da ampla defesa” (Id. 98881961).
Alegam que preencheram todos os requisitos insertos na legislação de regência; possuem Autorizações Provisórias de Funcionamento Rural (APF) n.o 1728/2015 e 1734/2015 expedidas pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado (SEMA/MT), bem como firmados os Termos de Compromisso Ambiental n.o 1728/2015 e 1734/2015, a justificarem a retomada do funcionamento de suas atividades (Id. 98881961).
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 98899461 e 103361451.
Contrarrazões (Id. 110096466).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, os recorrentes alegam que o marco inicial para interposição do recurso de agravo de instrumento ocorreu após proferida a decisão acerca do pedido de reconsideração formulado pelos recorrentes, em que pese tenha mantido a decisão anterior, este foi prolatado após a análise da defesa e dos novos documentos apresentados pelos recorrentes.
No acórdão impugnado restou consignado que:
Em análise dos requisitos do recurso, denota-se que esse sequer merece ser conhecido, uma vez que não preencheu os requisitos de admissibilidade, ante sua extemporaneidade.
Nota-se que o juízo de primeiro grau indeferiu a tutela em 08/10/2014.
Os requeridos formularam em 15/10/2015 pedido de reconsideração, que veio a ser indeferido posteriormente.
O agravo foi interposto apenas em 10/02/2017.
Contra a referida decisão, o Recorrente interpôs o presente recurso, todavia, este não pode ser conhecido, posto que intempestivo, já que interposto contra decisão anteriormente proferida e fora do prazo de 15 dias.
A propósito:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PENHORA 'ON LINE' – DECISÃO QUE REJEITOU O DESBLOQUEIO DE MONTANTE EXISTENTE EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE. Agravante que teve ciência inequívoca da decisão anterior que havia rejeitado o pedido de desbloqueio do montante penhorado em sua conta bancária – Apresentação de pedido de reconsideração – Intempestividade do Agravo de Instrumento , eis que interposto após o prazo de 15 dias úteis, disposto nos artigos 1.003, § 5o c/c 219, do CPC - Recurso não conhecido . (TJ-SP - AI: 22436176520188260000 SP 2243617-65.2018.8.26.0000, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 17/12/2018, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO . PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DA ASTREINTE FIXADA EM SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO . INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE DECISÃO ANTERIORMENTE PREFERIDA PELO MAGISTRADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PRIMEIRA DECISÃO. É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve decisão anteriormente proferida, quando houve ciência inequívoca da decisão. O pedido de reconsideração não serve para suspender ou interromper prazo recursal. O prazo do agravo deve ser contado da ciência à parte da efetiva decisão atacada e não daquela que indefere pedido de reconsideração . AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO , COM BASE NO ARTIGO 932, III, DO CPC. ( Agravo de Instrumento No 70073798878, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 27/06/2017). (TJ-RS - AI: 70073798878 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 27/06/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/06/2017). [Destaquei]
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento.
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, “porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível” (AgInt no AREsp n. 1.711.593/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 4/12/2020).
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 1.003, § 5o, AMBOS DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A interposição de agravo interno após o prazo legal implica o seu não conhecimento, por intempestividade, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do NCPC.
3. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1596900/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
As medidas antecipatórias e cautelares, por não representarem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, mas provisório, devem ser confirmadas ou revogadas pela sentença que julgar o mérito da causa e podem, ademais, ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo próprio órgão que as deferiu.
Assim, a natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada não autoriza o cabimento de recurso especial, pois somente com a sentença é que se terá o pronunciamento definitivo sobre as questões jurídicas enfrentadas na apreciação das liminares.
No caso, o órgão fracionário não conheceu do recurso contra a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de reconsideração da decisão datada de 08/10/2014, que por sua vez antecipou parcialmente o pedido de tutela deduzido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, nos autos da Ação Civil Pública no 1151-18.2014 – Cód. 103388.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPLORAÇÃO DE CARVÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, SEM A PRÉVIA OITIVA DO PODER PÚBLICO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Tractebel Energia S/A, contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, deferira, parcialmente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. A jurisprudência do STJ, "em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2o da Lei 8437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública" (STJ, AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/10/2010).
V. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, não é cabível Recurso Especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa que, em liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é tratada, pelo Tribunal de origem, apenas sob juízo precário de mera verossimilhança, porquanto, em relação a tal matéria, somente haverá causa decidida em única ou última instância com o julgamento definitivo, atraindo, analogicamente, o enunciado da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". Nesse sentido: STJ, REsp 765.375/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 08/05/2006.
VI. Ademais, "a iterativa jurisprudência do STJ é no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017).
VII. No caso, o Tribunal de origem concluiu, à luz das provas dos autos, que "o perigo de dano decorre do fato de que, se medidas urgentes não forem adotadas no caso em tela, no intuito de eliminar os riscos apontados, haverá consequências gravíssimas e imensuráveis ao meio ambiente e à saúde pública, como a contaminação de cursos hídricos, subterrâneos ou superficiais, devido a existência de materiais altamente tóxicos e prejudiciais (Ascarel/PCB, óleos lubrificantes, combustíveis etc), que já estão ou logo estarão submersos, vindo a contaminar os mananciais hídricos que podem chegar ao abastecimento e consumo humano. Isso tudo aliado à notória complexidade, ao elevado custo e ao longo tempo necessário à recuperação de áreas degradadas pela mineração".
VIII. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1520963/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
Com isso, inadmissível o recurso face ao óbice da súmula 735 do STF.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Ademais, a tese contida no recurso especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para manter o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.
Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial em face da Súmula 7/STJ.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se, na origem, de agravo interposto por Suzano Papel e Celulose S/A contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar determinando a paralisação dos projetos de plantio de eucalipto no Município de Montanha-ES. Segundo consta, apurou-se que a referida plantação traria riscos aos recursos hídricos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos estudos de impacto ambiental realizados pela agravante.
2. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, descabe Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais relativos ao mérito da causa.
3. Ademais, a tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1602281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020)
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERPETUAÇÃO DE INTERVENÇÃO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO APLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALÍNEA ‘C’ DO INC. III DO ART. 105 DA CF.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que confirmou a sentença de procedência da Ação Civil Pública por dano ao meio ambiente condenando o particular à obrigação de não fazer, consistente na cessação de atividades degradantes ao meio ambiente em APP - área de preservação permanente; e as (ii) obrigações de fazer, consubstanciadas na demolição e edificações erigidas em APP, assim como a retirada de entulho, espécies exóticas e aterro, restaurando a vegetação ao status quo ante, nos moldes de projeto a ser submetido ao órgão ambiental competente, no prazo de 120 dias - fixada multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento de cada obrigação.
2. Na origem, trata-se de demanda contra o recorrente, na qualidade de proprietário/possuidor de imóvel situado na Estrada da Tijuca, n. 1001, Bairro Sertão do Cambury, na comarca de São Sebastião, que causou degradação em 0,348 ha de sua Área de Preservação Permanente por ter construído cinco ‘edificações, uma piscina, uma quadra e uma ;ducha no local, bem como por ter impermeabilizado o solo no entorno das residências e em caminhos de concreto em todo o terreno, por ter retificado o curso d'água e por ter feito o barramento do curso d'água, tudo isto sem autorização do órgão ambiental competente’.
3. Inicialmente, constata-se que não se configura omissão no julgado, ofensa ao art. 535 do CPC/1973 ou carência de motivação, violação aos arts. 458, incs. I, II, § 1o, III, IV e V, 165 e 460, CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, corroborando a regularidade da instrução processual e da fundamentação da sentença, afastando a hipótese de nulidade. No mérito, identificou o ilícito, as normas ambientais de regência e, consignando a inviabilidade de regularização da intervenção particular na APP, confirmou a responsabilização civil do recorrente. Logo, solucionou-se a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.
4. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007
5. Além disso, quanto ao art. 535, incisos I e II (correspondente ao art. 1022, incisos I, II, III, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil 2015); art. 139, inciso I, CPC 2015 (correspondente ao art. 125, incisos I, do CPC 1973); art. 489, inciso II, e § 1o, incisos I, II, III, IV, V, do CPC 2015 (correspondente ao art. 458 do CPC 1973); art. 492 do CPC 2015 (correspondente ao art. 460 do CPC 1973); art. 70, § 4o, da Lei 9.605/2008; art. 66 da Lei 5.194/1966; art. 27, "F", da Lei 8.455/2008; e § 3o do art. 19 do Decreto Federal 6.514/2008, o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos, não tendo havido, portanto, o necessário prequestionamento.
6. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ: ‘Inadmissível recurso especial quanto a questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’. 7. Esclareça-se que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pelo postulante, pois a tal não está obrigado. (REsp 1.646.538/RJ, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017).
8. A legislação afirma que o juiz pode instituir a multa e revisá-la, mesmo sem pedido específico da parte, desde que constate a sua insuficiência ou o seu excesso. Portanto, tem-se por irrelevante o silêncio da Corte de origem diante da arguição de nulidade por prolação de sentença ultra petita (fixação de astreintes em valor superior ao requerido na inicial) - cuja revisão, salvo a demonstração de teratologia, escapa aos limites cognoscitivos afetos ao Recurso Especial. Imiscuir-se na presente aferição encontra óbice no édito 7/STJ.
9. Relativamente às teses de inobservância da Lei 12.651/2012 (quanto à possível intervenção em APP mediante obtenção de outorga do uso da água) e incidência da teoria do fato consumado (imóvel em zona urbana consolidada, que não representa risco ao meio ambiente), observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, para chegar a conclusão diversa, torna-se imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, incidindo a Súmula 7/STJ.
10. De igual modo aplica-se a Súmula 7/STJ no que toca à arguição de nulidade por cerceamento de defesa (violação dos arts. 70, § 4o, Lei 9.605/2008; art. 66, Lei 5.194/1966; art. 27, letra "f", da Lei 8.455/2008 e art. 19, § 3o, do Decreto 6.514/2008), pois forçoso reconhecer que seu eventual acolhimento também não dispensa nova incursão no caderno probatório, notadamente para que se averigue a correção da avaliação empreendida pelos Julgadores ordinários a respeito da pertinência da prova requerida à solução da lide.
11. No que concerne às alegações de ofensa e negativa de vigência à Lei 12.591/2012 e à teoria do fato consumado, o insurgente não apresentou, de forma clara e precisa, de que forma o Tribunal paulista teria violado dispositivo de lei federal. Com efeito, a parte recorrente não individualizou os dispositivos normativos violados, tornando patente a falta de fundamentação do apelo especial. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF:"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
12. Ainda que assim não fosse, o STJ já consagrou entendimento contrário ao pleito do recorrente sobre a Teoria do fato consumado em imóvel situado em área ambientalmente protegida: AgRg no REsp 1497346/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgInt no REsp 1.389.613/MS. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/6/2017; AgRg no REsp 1.491.027/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/10/2015; REsp 1.394.025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/10/2013; AgInt no REsp 1.381.085 / MS. Ministro Og Fernandes. Segunda Turma. DJe 23/8/2017.
13. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Da mesma sorte, quanto ao dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o decisum proferido pelo STJ no julgamento do REsp 1.242.746/MS, a parte insurgente restringiu-se a transcrever ementas e trechos de voto, sem indicar os dispositivos da lei federal aos quais o Sodalício a quo teria dado interpretação divergente.
14. Por outro turno, em relação à alíena "c", destaca-se que a apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Portanto, deve ser realizado o cotejo analítico. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" III do art. 105 da Constituição Federal.
15. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1705599/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/11/2018)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça